Tribunal: STF
Processo: RE 1357986
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 37, X, 51, IV, E 52, XIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 5º, LIV E LV, DA CARTA FUNDAMENTAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CÁLCULO DE APOSENTADORIA. TETO DO ART. 40, § 2º, DA LEI MAIOR. INCIDÊNCIA LIMITADA AOS PROVENTOS. RENDA MENSAL INICIAL. INAPLICABILIDADE DO LIMITADOR À BASE DE CÁLCULO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 564.354-RG. TEMA Nº 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Universidade Federal do Paraná. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, II e LV, 37, X, 40, caput, § 1º, III, “b”, e §§ 2º, 3º e 12, 51, IV, e 52, XIII, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A matéria constitucional versada nos arts. 51, IV, e 52, XIII, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando do manejo do recurso que ensejou a interposição do apelo extremo. Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte entende que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011.



    Acresço incidente, na hipótese, o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, o qual requer o prequestionamento a tempo e modo, o que, por óbvio, não alcança a pretensão do prequestionamento por embargos de declaração que inovam a matéria debatida. Nessa linha, ausente omissão sobre tema ao qual o Tribunal estava obrigado a se manifestar, os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento. Nesse sentido: ARE 1271070 AgR, Rel. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.10.2020; ARE 1239351 AgR-segundo, Rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15.5.2020; e RE 1118678 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 21.6.2018, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSOCIAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 284/STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil. 3. A indicação, no recurso extraordinário, de norma completamente estranha ao que se decidiu no acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 284/STF, aplicável por analogia (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Noutro giro, a Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS. PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ABRANGÊNCIA ESPACIAL DA SENTENÇA. CÁLCULO DE APOSENTADORIA. TETO DO ART. 40, § 2º, DA CF. INCIDÊNCIA LIMITADA AOS PROVENTOS. RMI. LEI 10.887/04. INAPLICABILIDADE DO LIMITADOR À BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Possuindo o Sindicato legitimidade constitucional para a demanda, com suporte no artigo 8º, inciso III, da Constituição de 1988, não há necessidade de autorização em assembleia tampouco necessidade de apresentação da relação nominal dos substituídos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Inaplicáveis, desta forma, as limitações dispostas no artigo 2º-A da Lei nº 9.494/1997 e dita legitimidade se estende a toda a categoria e não apenas a seus filiados. 2. Pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o artigo 21 da Lei n. 7.347/85, com redação dada pela Lei n.8.078/90, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores. 3. É cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. 4. A aplicabilidade do artigo 2º-A, da Lei nº 9.494/97 aos sindicatos já restou afastada pela jurisprudência pátria, de modo que a sentença prolatada em ação coletiva não está limitada ao território de competência do juízo prolator. No caso dos autos, a sentença alcança todos os substituídos representados pelo Sindicato-autor. 5. A interpretação gramatical do preceito constitucional invocado(art. 40, § 2º, CF) revela que apenas é vedado que os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, excedam a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. 6. A Lei 10.887/04 tampouco prevê qualquer hipótese de teto para a base de cálculo com relação à última remuneração do servidor. É de rigor reconhecer a distinção terminológica entre proventos de aposentadoria e a base de cálculo do mesmo benefício, para fins de aplicação do redutor de teto constitucional. 7. Conforme entendimento majoritária firmado na 2ª Seção deste Tribunal, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, em ação civil pública, em caso de procedência da ação, desde que não haja qualquer vedação legal ou constitucional, como no caso de quando o Ministério Público tiver ajuizado a ação. Com essas considerações, no tópico, deve ser parcialmente provido ao recurso da parte autora para fixar a verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), fulcro no § 4º, observadas as alíneas do § 3º, do artigo 20 do CPC de 1973. 8. Na data de 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão nos autos dos Embargos Declaratórios. no Recurso Extraordinário 870.947, concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por diversos entes federativos estaduais para suspender a aplicação do Tema 810 do STF até a apreciação pela Corte Suprema do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida. Resta, desta forma, diferida para a fase de execução a definição da matéria pertinente à correção monetária.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. 1. A fração decorrente da aposentadoria proporcional deve ser aplicada após o cálculo da média aritmética das 80% maiores contribuições, sendo que o resultado deverá ser submetido ao limite da última remuneração, ou seja, o fator de proporcionalidade é aplicado à média das remunerações. 2. Havendo necessidade de proceder a limitação ao teto de remuneração do cargo efetivo, este deverá incidir apenas no momento do pagamento do benefício, após a incidência do fator decorrente da aposentadoria proporcional, não podendo ser a renda mensal inicial limitada no momento do cálculo.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional” (RE 564.354-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011).



    No voto condutor, a Ministra Cármen Lúcia, consignou:



    “[...] Sendo essa a pretensão posta em juízo, entendo sem razão a autarquia Recorrente, como bem colocado no voto condutor do acórdão recorrido:



    O cálculo das prestações pecuniárias previdenciárias de trato continuado é efetivado, em regra, sobre o salário de benefício (Lei nº 8.213/91), e tem como limite máximo o maior valor de salário de contribuição. Assim, após a definição do salário de benefício, calculado sobre o salário de contribuição, deve ser aplicado o limitador dos benefícios da previdência social, a fim de se obter a Renda Mensal do Benefício a que terá direito o segurado. Dessa forma, a conclusão inarredável que se pode chegar é a de que, efetivamente, a aplicação do limitador (teto) para definição da RMB que perceberá o segurado deve ser realizada após a definição do salário de benefício, o qual se mantém inalterado, mesmo que o segurado perceba quantia inferior ao mesmo. Assim, uma vez alterado o valor limite dos benefícios da Previdência Social, o novo valor deverá ser aplicado sobre o mesmo salário de beneficio calculado quando da sua concessão, com os devidos reajustes legais, a fim de se determinar a nova RMB que passará a perceber o segurado. Não se trata de reajustar e muito menos alterar o benefício. Trata-se, sim, de manter o mesmo salário de benefício calculado quando da concessão do benefício, só que agora lhe aplicando o novo limitador dos benefícios do RGPS [...].”



    Portanto, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “a aplicação do limitador (teto) para definição da RMB que perceberá o segurado deve ser realizada após a definição do salário de benefício”. O valor do benefício deve ser limitado ao teto, mas não as remunerações utilizadas para o cálculo da renda mensal inicial. Caso a limitação ocorresse em momento anterior, o valor do benefício nunca seria superior ao teto, e não haveria como esta Suprema Corte chancelar, como fez ao exame do RE 564.354-RG, a aplicação dos novos tetos aos benefícios limitados pelo teto anterior, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 4ª Região, assim ementado:



    ‘PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO. PERCENTUAL DE PROPORCIONALIDADE. Em se tratando de aposentadoria proporcional, sobre o salário-de-benefício, obtido a partir da média dos salários-de-contribuição, deve ser aplicado o teto e, posteriormente, o percentual da proporcionalidade do benefício (art. 53 da Lei nº 8.213/91)’ (eDOC 22, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; 37, caput; 194, IV; e 201, §§ 1º e 4º, do texto constitucional.



    [...]



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO DE BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO’ (eDOC 89).



    É o relatório.



    Assiste razão ao recorrente.



    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:



    ‘Em se tratando de aposentadoria proporcional, sobre o salário-debenefício, obtido a partir da média dos salários-de-contribuição, deve ser aplicado o teto e, posteriormente, o percentual da proporcionalidade do benefício (art. 53 da Lei nº 8.213/91)’ (eDOC 22, p. 2).



    Tal raciocínio jurídico, estruturado logicamente, revela-se equivocado ao instituir como premissa a necessidade de manutenção da razão entre o benefício integral e o proporcional.



    A limitação dos benefícios a um valor máximo deve ser, necessariamente, a última etapa de seu processamento, justamente por ocorrer após o cálculo do valor do benefício. Como definido no julgamento do RE-RG 564.354, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15.2.2011, paradigma do tema 76 do Plenário Virtual, o direito ao benefício no valor alcançado segundo as normas vigentes no momento de aquisição do direito permanece íntegro, ainda que a prestação seja realizada em valor menor, pela submissão a um montante máximo de pagamento. Destaco o seguinte trecho do voto condutor:



    ‘Sendo essa a pretensão posta em juízo, entendo sem razão a autarquia Recorrente, como bem colocado no voto condutor do acórdão recorrido:



    ‘O cálculo das prestações pecuniárias previdenciárias de trato continuado é efetivado, em regra, sobre o salário de benefício (Lei nº 8.213/91), e tem como limite máximo o maior valor de salário contribuição. Assim, após a definição do salário de benefício, calculado sobre o salário de contribuição, deve ser aplicado o limitador dos benefícios da previdência social, a fim de se obter a Renda Mensal do Benefício a que terá direito o segurado. Dessa forma, a conclusão inarredável que se pode chegar é a de que, efetivamente, a aplicação do limitador (teto) para definição da RMB que perceberá o segurado deve ser realizada após a definição do salário benefício, o qual se mantém inalterado, mesmo que o segurado perceba quantia inferior ao mesmo’ (p. 17).’



    Registro ainda trecho do voto por mim proferido no referido paradigma, que também faz alusão à matéria em discussão:



    ‘(...) Tenho que o limitador previdenciário (teto) a partir da sua construção constitucional, é elemento externo à estrutura jurídica do benefícios previdenciário, que não o integra. O salário de benefício resulta da atualização dos salários de contribuição. A incidência do limitador previdenciário pressupões a perfectibilização do direito, sendo-lhe, pois, posterior e incidindo como elemento redutor do valor final do benefício.



    Dessa forma, sempre que alterado o valor do limitador previdenciário, haverá possibilidade de o segurado adequar o valor de seu benefício ao novo teto constitucional, recuperando o valor perdido em virtude do limitador anterior, ‘pois coerente com as contribuições efetivamente pagas’. (CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 12 ed. Florianópolis: Conceito Editorial. 2010. p. 557/558).’



    Assim, não faz sentido realizar algumas operações para obter a renda mensal, aplicar o limitador, e depois prosseguir com o cálculo, como pretendeu o acórdão recorrido.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido e restaurar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (eDOC 16).



    Custas pelo recorrido. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.”



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1111409 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 13.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROVENTOS. TETO REMUNERATÓRIO. ARTIGO 40, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que os proventos regulam-se pela lei vigente à época do ato concessivo da aposentadoria, excluindo-se do desconto na remuneração as vantagens de caráter pessoal. É plausível a tese do direito adquirido. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 767.759-AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 18.12.2009).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Novos tetos. Aplicação a benefícios concedidos antes da vigência das referidas emendas e sobre os quais haja incidido redutor pretérito. Possibilidade. RE nº 564.354/SE-RG. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no julgamento de mérito do RE nº 564.354/SE-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a aplicabilidade das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto. 2. Agravo regimental não provido” (RE 806332 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora